Tribunal: TJDFT
Processo: 0728552-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728552-61.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ISABELA DE QUEIROZ THOMAZ REPRESENTANTE LEGAL: CAMILLA VELLEDA THOMAZ BASTIANON RECORRIDA: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NULO. RESTITUIÇÃO. BENEFÍCIO DO INCAPAZ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. 1. Não se conhece de questão, cujo tema foi resolvido de acordo com a pretensão recursal em virtude de ausência de interesse, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil. 2. Declarado nulo o negócio jurídico em virtude da incapacidade absoluta da postulante e comprovado que a importância foi depositada na conta de sua titularidade, a restituição desse montante é medida que se impõe, em razão da vedação ao enriquecimento sem causa. 3. O entendimento assente neste Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. 4. Recurso da autora não provido. Apelo da ré, na parte conhecida, provido. A recorrente aponta violação aos artigos 166, inciso I, 181 e 182, todos do Código Civil, defendendo que em razão de ser absolutamente incapaz, não deveria devolver a quantia emprestada pela recorrida. Nas contrarrazões a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado José Guilherme Carneiro Queiroz, OAB/DF 36.442. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 166, inciso I, 181 e 182, todos do CC, pois a turma julgadora ao anular o negócio jurídico, e determinar a devolução do montante depositado, o fez sob o fundamento de que o contrato foi celebrado por pessoa absolutamente incapaz, que restou comprovada que a importância foi depositada na conta de sua titularidade, e que a não devolução da quantia implicaria enriquecimento ilícito da parte. Ademais, assentou, ainda, o acórdão impugnado, que na contestação da reconvenção não foi impugnada a mencionada transação, “motivo pelo qual presume-se verdadeira a ocorrência do depósito na conta corrente da titularidade da demandante” (ID 29990673-Pág. 4). Assim, rever tais assertivas encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao ID 31527298-Pag 22, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado José Guilherme Carneiro Queiroz, OAB/DF 36.442. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003